Tribunal: TJDFT
Processo: 0007716-79.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. INCABÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO COMPARTILHADO DE DROGAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. DOSIMETRIA REAJUSTADA. TERCEIRA ETAPA. PRIVILÉGIO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ASPECTOS DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL ANALISADOS CONJUNTAMENTE. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO MÁXIMA PELO PRIVILÉGIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto a validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos, sobretudo quando a atuação policial é precedida de monitoramento/campana em local informado por terceiros, indicando que a ré atuou nas madrugadas realizando tráfico, e é encontrada no exato momento em que passa drogas para um dos usuários que com ela adquiria os entorpecentes. Incabível a absolvição.

3. A caracterização da figura delitiva do uso compartilhado de entorpecentes deve ser verificada no caso concreto e estando ausentes seus requisitos, sejam os objetivos, sejam os subjetivos, inviável que a condenação se dê nessa figura residual. No caso, além de o intuito da ré não ser o de apenas fornecer drogas para consumo de pessoas de seu convívio, sequer restou provado o tipo de relação com as aludidas pessoas e nem a eventualidade da ação.

4. As circunstâncias da natureza da droga e da quantidade (o artigo 42 da LAD, que prevê circunstância especial) devem ser analisadas em conjunto, seja na primeira etapa do cálculo, para fixar a pena-base, seja na terceira fase, no momento de ponderar o percentual incidente pelo tráfico privilegiado. Readéqua-se a pena com a incidência do patamar mais elevado de redução pelo tráfico privilegiado na última fase do cálculo.

5. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir a reprimenda para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, e para 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa. Mantidos os demais termos da sentença.